Tribunal: TJES
Processo: 5006263-27.2024.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2024-10-16

Ementa:
EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. COMPETÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DO INTERDITANDO. NECESSIDADE DE ATENDER O MELHOR INTERESSE DO INTERDITANDO. FACILITAR O ACESSO À JUSTIÇA. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA

PERPETUATIO JURISDICIONIS.
CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Conflito de competência em ação de interdição suscitado pelo Juízo da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha face a remessa pelo Juízo da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A ação, objeto do presente conflito negativo de competência, versa acerca de pedido de interdição, a qual foi inicialmente distribuída perante o Juízo de Vitória, em que pese ambas as partes envolvidas residirem na Comarca da Vila Velha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A competência para a ação de interdição é do foro do domicílio do interditando, nos termos do art. 46 do CPC. Além disso, por se tratar de interesse de incapaz, a jurisprudência pacificou o entendimento de que o interesse do curatelado deve prevalecer sobre qualquer outra questão.

4.

Na espécie, a prevalência pelo domicílio do interditando justifica-se em razão da necessidade de atender o seu melhor interesse, à facilitação de acesso ao Judiciário e a necessidade de fiscalização da curatela.

5.
Nessa ordem de ideias, deve ser mitigado o princípio da
perpetuatio jurisdicionis
, pois as medidas devem ser tomadas no interesse do interditando, para facilitar o acesso à justiça.

6.
Com efeito, destaca-se que o procedimento da ação de interdição exige a realização de entrevista perante o Juiz, a qual pode ser realizada na sede do foro competente ou até mesmo na residência do interditando, nos termos do §1º do art. 751 do CPC.

7.
Portanto, em que pese se tratar de competência relativa, deve prevalecer a competência de domicílio do interditando, tendo em vista a necessidade de facilitação da defesa e a proteção dos interesses do incapaz.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo suscitante da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha-ES, para processar e julgar a demanda.

Tese de julgamento: “1. Nas ações de interdição, o Juízo competente é o do foro do domicílio do interditando. 2. Deve prevalecer o interesse da pessoa interditanda em detrimento de quaisquer outras questões, podendo ser mitigado, inclusive, o princípio da perpetuatio jurisdictionis”.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006263-27.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. COMPETÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DO INTERDITANDO. NECESSIDADE DE ATENDER O MELHOR INTERESSE DO INTERDITANDO. FACILITAR O ACESSO À JUSTIÇA. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA

PERPETUATIO JURISDICIONIS.
CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Conflito de competência em ação de interdição suscitado pelo Juízo da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha face a remessa pelo Juízo da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A ação, objeto do presente conflito negativo de competência, versa acerca de pedido de interdição, a qual foi inicialmente distribuída perante o Juízo de Vitória, em que pese ambas as partes envolvidas residirem na Comarca da Vila Velha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A competência para a ação de interdição é do foro do domicílio do interditando, nos termos do art. 46 do CPC. Além disso, por se tratar de interesse de incapaz, a jurisprudência pacificou o entendimento de que o interesse do curatelado deve prevalecer sobre qualquer outra questão.

4.

Na espécie, a prevalência pelo domicílio do interditando justifica-se em razão da necessidade de atender o seu melhor interesse, à facilitação de acesso ao Judiciário e a necessidade de fiscalização da curatela.

5.
Nessa ordem de ideias, deve ser mitigado o princípio da
perpetuatio jurisdicionis
, pois as medidas devem ser tomadas no interesse do interditando, para facilitar o acesso à justiça.

6.
Com efeito, destaca-se que o procedimento da ação de interdição exige a realização de entrevista perante o Juiz, a qual pode ser realizada na sede do foro competente ou até mesmo na residência do interditando, nos termos do §1º do art. 751 do CPC.

7.
Portanto, em que pese se tratar de competência relativa, deve prevalecer a competência de domicílio do interditando, tendo em vista a necessidade de facilitação da defesa e a proteção dos interesses do incapaz.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo suscitante da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha-ES, para processar e julgar a demanda.

Tese de julgamento: “1. Nas ações de interdição, o Juízo competente é o do foro do domicílio do interditando. 2. Deve prevalecer o interesse da pessoa interditanda em detrimento de quaisquer outras questões, podendo ser mitigado, inclusive, o princípio da perpetuatio jurisdictionis”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, para conhecer do presente conflito negativo de competência e DECLARAR competente o Juízo suscitante da 1ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE VILA VELHA-ES para processar e julgar a demanda, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento

027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de conflito negativo de competência suscitado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE VILA VELHA
face a remessa pelo
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE VITÓRIA/ES
da ação de interdição ajuizada por J. G. R. em face de A. de S. R., tombada sob o nº 5014704-22.2024.8.08.0024.

Inicialmente distribuído perante a 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória-ES, sobreveio decisão (Id nº 5568085),
declinando a competência para julgar a referida interdição e, por conseguinte, a remessa dos autos ao Juízo de Vila Velha,
sob o fundamento de que “o atual domicílio do curatelado inviabiliza a manutenção dos autos” no referido Juízo.

O Juízo da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha proferiu a decisão de Id nº 41826185, suscitando o presente Conflito Negativo de Competência, tendo como argumento a inexistência de requerimento das partes quanto ao declínio da competência para a comarca de Vila Velha, bem como que o “Ministério Público não tem legitimidade de parte na relação processual para fazê-lo, tendo apenas opinado nesse sentido e, o fato de ter opinado, sem posterior aquiescência ou mera manifestação das partes, não dá ao Juízo rédea para decidir de ofício”.

Despacho de Id nº 8345524, designando o Juízo Suscitante, em caráter provisório.

O Juízo da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória-ES, apresentou informações no Id nº 8947004.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça de Id nº 8973786, opinando pela fixação da competência da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha, ora suscitante, para o processamento e julgamento do feito originário.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de conflito negativo de competência suscitado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE VILA VELHA
face a remessa pelo
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE VITÓRIA/ES
da ação de interdição ajuizada por J. G. do R. em face de A. de S. R., tombada sob o nº 5014704-22.2024.8.08.0024.

Sustenta o Juízo suscitante a inexistência de requerimento das partes quanto ao declínio da competência para a comarca de Vila Velha, bem como que o “Ministério Público não tem legitimidade de parte na relação processual para fazê-lo, tendo apenas opinado nesse sentido e, o fato de ter opinado, sem posterior aquiescência ou mera manifestação das partes, não dá ao Juízo rédea para decidir de ofício”.

Já o Juízo suscitado, ao declinar a competência para o Juízo de Vila Velha, embasa sua decisão no domicílio do curatelado e no disposto no art. 46 do CPC.

Inicialmente destaco que a ação versa acerca de pedido de interdição, a qual foi inicialmente distribuída perante o Juízo de Vitória, em que pese ambas as partes envolvidas
residirem na Comarca da Vila Velha
.

Pois bem. A competência para a ação de interdição é do foro do domicílio do interditando, nos termos do art. 46 do CPC. Além disso, por se tratar de interesse de incapaz, a jurisprudência pacificou o entendimento de que o interesse do curatelado deve prevalecer sobre qualquer outra questão.

Confira-se:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA INTERDIÇÃO. CURATELA. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO INCAPAZ. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS (ART. 87 DO CPC). INAPLICABILIDADE. HIPÓTESE EM QUE A INTERDITA JÁ É FALECIDA. CONFLITO CONHECIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que nos processos que envolvam curatela deve prevalecer o interesse da pessoa interditada em detrimento de quaisquer outras questões, podendo ser mitigado, inclusive, o princípio da perpetuatio jurisdictionis, previsto no art. 87 do CPC, segundo o qual a competência se define no momento da propositura da ação, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem o órgão judiciário ou alterarem a competência em razão da matéria ou da hierarquia.

2. Referido entendimento tem como pressuposto o melhor acesso do juiz ao interdito, zelando por seus interesses, consoante dispõe o princípio do melhor interesse do incapaz. Em demandas desse jaez é recomendável, no curso da instrução probatória, o contato direto do magistrado com o curatelado, para que o julgador possa extrair de forma mais acurada conclusões acerca de toda situação que circunda o exercício do munus da curatela, salvaguardando toda e qualquer necessidade do interditado.

3. A hipótese comporta solução diversa, tendo em vista que a ação de prestação de contas pela curadora foi manejada após o falecimento da interdita, circunstância que recomenda a manutenção da regra de estabilização da lide insculpida no artigo 87 do CPC, e a observância do art. 919 do CPC.

4. Conflito conhecido para declarar competente o suscitado, o d. Juízo de Direito da Primeira Vara Cível, Família, Sucessões, Infância e Juventude de Itapaci - GO. (STJ. CC n. 134.097/DF, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 28/10/2015, DJe de 5/11/2015.)

A respeito do tema, segue a orientação jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. MODIFICAÇÃO DO DOMICÍLIO DO INTERDITANDO. EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO DA PERPETUAÇÃO DA COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1 – Considerando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal, deve ser reconhecido que a competência para processar e julgar ações de interdição e curatela é do foro do domicílio do interditado/curatelado, devendo, inclusive, ser mitigado o princípio da perpetuação da competência. 2 - Conflito de Competência conhecido para declarar a competência do Juízo Suscitante. (TJES. Data: 29/Nov/2023. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5002902-36.2023.8.08.0000. Desembargador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA).

CONFLITO NEGATIVO - SUBSTITUIÇÃO DE CURATELA - MELHOR INTERESSE DO INCAPAZ - PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. É cediço que para fins de definição da competência em ação de interdição/curatela, deve ser levado em consideração, com primazia, os melhores interesses do incapaz envolvido, bem como o endereço no qual ele está residindo. 2. Conforme já entendido pelo Superior Tribunal de Justiça, a competência para processar e julgar ações de interdição e curatela é do foro do domicílio do interditado/curatelado, devendo, inclusive, ser mitigado o princípio da perpetuatio juridiciones 3. Recurso conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória/ES, Comarca da Capital. (TJES. Data: 07/Jun/2023. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5010758-85.2022.8.08.0000. Desembargador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO. Classe: Conflito de competência Cível).

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE INTERDIÇÃO – MELHOR INTERESSE DO INCAPAZ - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1 – O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento no sentido de que “Nos processos de curatela, as medidas devem ser tomadas no interesse da pessoa interditada, o qual deve prevalecer diante de quaisquer outras questões, devendo a regra da perpetuatio jurisdictionis ceder lugar à solução que se afigure mais condizente com os interesses do interditado e facilite o acesso do Juiz ao incapaz para a realização dos atos de fiscalização da curatela”. (STJ, CC n. 109.840/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 9/2/2011, DJe de 16/2/2011). 2 - Para fins de definição da competência em ação de interdição/curatela, devem ser levados em consideração, com primazia, os melhores interesses do interditando, bem como o endereço no qual ele está residindo. 3 - Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante. (TJES. Data: 17/May/2024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5010122-85.2023.8.08.0000. Magistrado: FABIO BRASIL NERY. Classe: Conflito de competência Cível).

Na espécie, a prevalência pelo domicílio do interditando justifica-se em razão da necessidade de atender o seu melhor interesse, à facilitação de acesso ao Judiciário e a necessidade de fiscalização da curatela.

Nessa ordem de ideias, deve ser mitigado o princípio da
perpetuatio jurisdicionis
, pois as medidas devem ser tomadas no interesse do interditando, para facilitar o acesso à justiça.

Com efeito, destaco que o procedimento da ação de interdição exige a realização de entrevista perante o Juiz, a qual pode ser realizada na sede do foro competente ou até mesmo na residência do interditando, nos termos do §1º do art. 751 do CPC.

Portanto, em que pese se tratar de competência relativa, deve prevalecer a competência de domicílio do interditando, tendo em vista a necessidade de facilitação da defesa e a proteção dos interesses do incapaz.

Por fim, trago a baila breve trecho do Parecer da d. Procuradoria de Justiça de Id nº 8973786 , no tocante a atuação do Ministério Público no caso em apreço, senão vejamos:

Ademais, pontuamos que, e ao contrário do que possam imaginar, a atuação do Parquet na qualidade de guardião da lei, bem como na atuação de defesa dos incapazes, tem, sim, a função de a acompanhar o feito e verificar as suas irregularidades, fazendo os requerimentos necessários ao caso e emitindo manifestação a fim de cumprir os procedimentos judiciais. No caso, observa-se que, atento à norma legal, o Promotor de Justiça apenas apresentou manifestação pela remessa dos autos ao Juízo de Vila Velha, frente ao equívoco na distribuição da demanda, não havendo qualquer irregularidade capaz de impedir que o Juízo verifique e decida acerca da competência para o julgamento dos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente conflito negativo de competência e
DECLARO
competente o Juízo suscitante da
1ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE VILA VELHA-ES
para processar e julgar a demanda.

Comuniquem-se às autoridades em conflito, nos termos do artigo 197 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar